Tribunal: STM
Processo: 7000564-66.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000564-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO E DIOGO NUNES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu parcialmente os presentes Embargos tão somente para
aclarar os fundamentos da Decisão recorrida e declarar não terem sido violados
os arts. 2º, 93, IX, e 129, I, todos da Constituição Federal de 1988, sem, contudo,
emprestar-lhes efeito modificativo, de forma que se mantém a declaração da
extinção da punibilidade de DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, § 2º, alínea
"a", § 5º, inciso I, e 131, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, em sua
redação anterior à Lei nº 12.234/2010, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000564-66.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADOS: DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE
SOUZA RIBEIRO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MPM. PRÁTICA DELITIVA ANTERIOR À LEI Nº
12.234/2010. CONTRADIÇÃO QUANTO À DATA DO DELITO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL. DATA DOS FATOS E
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 110, § 2º, DO CP COMUM. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº
12.234/2010. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
O cheque, emitido pelo proprietário da arma irregularmente apostilada no Sistema SIGMA, foi
depositado na conta do ex-militar em 3/5/2010. Ainda que assim não fosse, ad
argumentandum tantum, os autos dão conta de que em 23/4/2010 (registro no sistema SIGMA)
a corrupção ativa/passiva já estava consumada.
A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, aos fatos ocorridos em data
anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, aplica-se o art. 110, § 2º, do CP comum, na sua
redação anterior, para declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia. Os julgados desta Corte apenas
referendam o entendimento segundo o qual admite-se a analogia em matéria penal em
benefício do Réu: analogia in bonam partem.
A regra impeditiva estabelecida pela referida Lei não retroage para alcançar os delitos
consumados em data anterior a sua publicação (6/5/2010), sob pena de violação ao princípio
constitucional que veda a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao Réu (CF/1988, art. 5º,
XL).
O Decisum recorrido não obstou a pretensão punitiva do MPM, tampouco o seu poder-dever de
promover a ação penal militar, pois, inobstante a função ministerial de Dominus litis, o papel
de julgar a ação penal militar proposta pertence ao Órgão Jurisdicional, que deve, inclusive,
declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 131 do CPM.
Não se verifica ofensa ao princípio da separação de poderes no Acórdão guerreado, na medida
em que a declaração da prescrição retroativa, na espécie, decorre de aplicação analógica in
bonam partem de dispositivo da legislação penal comum, integrando o sistema penal militar
pela aplicação de norma jurídica já existente no sistema jurídico pátrio.
O entendimento estampado no Julgado recorrido está referendado por firme jurisprudência
deste Tribunal que considera perfeitamente cabível, à luz do direito pátrio, a aplicação da
analogia in bonam partem para reconhecer a prescrição pela pena in concreto, considerando o
transcurso do lapso prescricional entre a data do fato (anterior à edição da Lei nº 12.234/10) e
o recebimento da Denúncia.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para aclarar os
fundamentos da Decisão recorrida e declarar não terem sido violados os arts. 2º, 93, IX, e 129,
I, todos da Constituição Federal de 1988, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento Virtual, por unanimidade, em acolher parcialmente os
presentes Embargos tão somente para aclarar os fundamentos da Decisão recorrida e para declarar não
terem sido violados os arts. 2º, 93, IX, e 129, I, todos da Constituição Federal de 1988, sem, contudo,
emprestar-lhes efeito modificativo, de forma que se mantém a declaração da extinção da punibilidade dos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
Embargados, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos arts.
123, inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, § 2º, alínea "a", § 5º, inciso I, e 131, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º,
do CP comum, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010.

Brasília-DF, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fulcro
no art. 541 do CPPM, contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos Autos da Apelação nº 7001428-
41.2019.7.00.0000, julgada na Sessão Virtual de 10/6/2020, que, por unanimidade, preliminarmente,
declarou, de ofício, extinta a punibilidade dos Réus DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, e art. 131, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum,
em sua redação revogada.

O supracitado Acórdão ficou assim ementado, in verbis:

" EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI Nº 12.234/2010.
Consoante a jurisprudência do STM, aos fatos ocorridos em data anterior à alteração
promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, aplica-se a redação anterior do art. 110, § 1º,
do CP comum.
O Apelante ex-militar foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o
civil à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, sem a existência de recurso da Acusação.
Considerando que entre a data dos fatos (ocorridos antes da vigência da mencionada lei) e a
data do recebimento da Denúncia decorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, declara-se
extinta a punibilidade dos Réus, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa.
Decisão Unânime."

Em suas Razões Recursais (Evento 1) o Representante do MPM alega que este Tribunal incorreu em
manifesto equívoco ao declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data
dos fatos e o recebimento da Denúncia, em razão do Princípio da Retroatividade da lei penal mais benéfica.

Aduz que o art. 125, § 1º, do CPM, consagra a prescrição retroativa, contudo não existe previsão de
contagem pela pena in concreto levando em consideração data anterior ao recebimento da denúncia, de
maneira que não se trata de lacuna, mas de disposição que sempre foi diversa do CP comum.

Assevera que do art. 125, § 1º, do CPM, não se extrai a base legal para o aludido decreto prescricional, tendo
havido declaração de prescrição em hipótese não admissível pela Lei Penal Militar.

Afirma que a pretensão punitiva foi obstada fora da autorização legal, o que infringiria o poder-dever de o
MPM propor com exclusividade e zelar pela correta tramitação da ação penal pública, a teor do artigo 129, I,
da Constituição de 1988.

Sustenta, ademais, que o STM, assim decidindo, teria substituído o legislador e criado uma norma
inexistente no CPM, violando o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição
Federal, bem como teria violado o art. 93, IX, da CF, que requer fundamentação adequada, não destoante do
direito positivo.

Indica precedente em que esta Corte adotou entendimento no sentido de que o julgador castrense deve se
ater à Lei Penal Militar em razão do Princípio da Especialidade. Ressalta que o art. 2º, § 2º, do CPM rejeita a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
combinação de leis para apurar sua maior benignidade.

Aduz ter havido contradição no Decisum vergastado, eis que o caso trazido a baila diz respeito a crime de
corrupção, cuja mercância da função data de 31/5/2010, como colocado na Denúncia, de maneira que,
mesmo que à luz dos argumentos contidos no Acórdão, a prescrição retroativa não teria operado. Aponta,
ainda, não ter constado do Acórdão a aplicação do dispositivo do CP comum que autorizava a levar-se em
consideração, no cômputo do prazo prescricional, data anterior ao recebimento da denúncia.

Ao fim, postula para que seja suprida a apontada contradição e que o Recurso seja recebido com efeito
modificativo, a fim de afastar-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, e requer a análise dos dispositivos constitucionais aludidos para efeito de prequestionamento.

Em Despacho de 14/8/2020 (Evento 5), determinei a abertura de vista à Defesa, nos termos do art. 131, §
1º, do RISTM, c/c o art. 44, I, da LC nº 80/94.

A Defensoria Pública da União, atuando na defesa dos Embargados, apresentou Contrarrazões em que
requereu o desprovimento da pretensão da PGJM (Evento 13).

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.

Não prospera, contudo, o pleito do Parquet Milicien de modificação do julgado.

Inicialmente, cabe pontuar que não há contradição no julgado no que atine à constatação de que a prática
delitiva, na espécie, foi anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, mostrando-se equivocado o entendimento
no sentido de que o crime de corrupção dataria de 31/5/2010. Senão, vejamos.

Em suma, nos autos da APM nº 7000109-12.2018.7.02.0002 (1ª Auditoria da 2ª CJM), o ex-Sd DIOGO NUNES
DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, em razão de ter recebido a vantagem
indevida de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para realizar, com infração do dever funcional, a
inclusão no Sistema SIGMA da arma de fogo pistola IMBEL .40SW GC MD7 nº EQA07523, no acervo do CAC
(Atirador) SÉRGIO DA SILVA. O então despachante PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, foi condenado
como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, em razão de ter sido o corruptor ativo, ao pagar a
referida quantia, através do cheque nº 893899, do Banco Santander, Agência nº 651, conta corrente nº
0001046698 (de titularidade do Atirador SÉRGIO DA SILVA).

Como foi exposto no Voto embargado, a Exordial Acusatória fez constar que "a respectiva cártula fora
compensada no dia 31 de maio de 2010".

Não obstante o respeitável trabalho realizado pelo MPM na 1ª instância, os autos dão conta de que não é
essa a data da ocorrência do delito de corrupção que ora se discute.

O sigilo bancário do ex-Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS foi quebrado nos autos da APM nº 0000066-
64.2013.7.02.0102, que também tramitou na 1ª Auditoria da 2ª CJM. A análise dos dados obtidos e
respectivos desdobramentos podem ser visualizados em consulta aos autos eletrônicos do referido processo
(APM nº 0000066-64.2013.7.02.0102, Evento 2, APENSO2).

Nesse contexto, o Relatório de Análise nº 34/CPADSI/29/SET/2015 descortinou, dentre outras entradas
suspeitas verificadas na conta poupança nº 13000143904, Agência Nº 4158, Caixa Econômica Federal, de
titularidade de DIOGO NUNES DOS SANTOS, o depósito de um cheque, no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), oriundo da Conta 1046698, Ag. Nº 651, Banco 33 (Santander). Consta no referido relatório -
tabela relativa aos depósitos em cheques identificados na conta CEF 13000143904 - a data do referido
lançamento (depósito): 3/5/2010 (APM nº 0000066-64.2013.7.02.0102, Evento 2, APENSO2, fl. 62; vide

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
também: APM nº 7000109-12.2018.7.02.0002, Evento 100, DOSSIE4, fl. 10 - paginação relativa aos autos
eletrônicos).

Após diligências realizadas junto à Caixa Econômica Federal, o CAC SÉRGIO DA SILVA foi identificado como o
titular da conta nº 1046698, Agência 651, Banco 33 (Santander), informação consolidada no Relatório nº
001/CPADSI/03FEV2017 (APM nº 0000066-64.2013.7.02.0102, Evento 2, APENSO2, fl. 141). A partir das
referidas informações, o MPM requereu diligências visando o cruzamento dos depósitos identificados com a
base de dados do SIGMA, a fim de verificar a existência de atos praticados em favor dos depositantes, bem
como identificar o militar responsável pelos registros (APM nº 0000066-64.2013.7.02.0102, Evento 2,
APENSO2, fl. 139 e 197).

Cumprindo a requisição ministerial, o Encarregado da Diligência solicitou à Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados o cruzamento das datas dos depósitos realizados na conta do ex-Sd DIOGO NUNES
DOS SANTOS com os atos praticados por ele no SIGMA, em relação a cada depositante. Nesse documento
(DIEx nº 1140-STG/2RM, de 2/6/2017) o Encarregado confeccionou uma tabela onde consta a data do
depósito relacionado ao CAC SÉRGIO DA SILVA: 03/05/2010 (APM nº 0000066-64.2013.7.02.0102, Evento
2, APENSO2, fl. 207). Recebidas da SFPC/2RM as ocorrências cadastrais no SIGMA, o Encarregado da
diligência consolidou os dados obtidos em um Quadro Comparativo, sendo que nesse segundo documento
lançou os dados de SÉRGIO DA SILVA tendo como data do depósito 31/05/2010 (APM nº 0000066-
64.2013.7.02.0102, Evento 2, APENSO2, fl. 229).

Para cada titular de Certificado de Registro que teve identificado depósito de cheque na conta do ex-Sd
DIOGO NUNES DOS SANTOS foi instaurado um Inquérito Policial Militar. No presente caso, no curso do IPM nº
0000004-39.2018.7.02.0202 replicou-se a informação de que o cheque emitido por SÉRGIO DA SILVA fora
depositado em 31/5/2010.

Ocorre que a autenticação mecânica contida no verso do cheque nº 893899, emitido em 26/4/2010, cuja
juntada da cópia da microfilmagem foi realizada somente ao final da inquisa, em momento anterior à
confecção do relatório, corrobora que a indigitada cártula foi mesmo depositada em 3/5/2010 (IPM
0000004-39.2018.7.02.0202, Evento 1, VOLUME6, fl. 30).

Ad argumentandum tantum, ainda que se considerasse que o depósito/compensação do cheque tenha
ocorrido em 31/5/2010, mesmo assim, tem-se que a data do fato delituoso é anterior à edição da Lei nº
12.234/2010.

É consabido que para fins de marco inicial da prescrição o momento do crime é caracterizado pelo "dia em
que o crime se consumou" (art. 125, § 2º, "a", do CPM). No crime de corrupção ativa o delito resta
consumado tão logo o autor oferece ou promete dinheiro ou vantagem indevida, com o propósito de que o
funcionário pratique, omita ou retarde ato funcional; e na corrupção passiva, a simples aceitação da
promessa de vantagem indevida é suficiente para a consumação do delito.

No caso em tela, tem-se nos autos que a Nota Fiscal da Pistola IMBEL .40SW GC MD7 nº EQA07523 foi
emitida em 30/3/2010 (IPM 0000004-39.2018.7.02.0202, Evento 1, VOLUME4, fl. 28).
Com incomum rapidez, a inclusão da referida arma no acervo do CAC SÉRGIO DA SILVA foi publicada no BIR
nº 17, de 5/4/2010, sendo digno de registro que consoante depoimento prestado pelo ex-Sd DIOGO na
fase inquisitorial, as matérias para a confecção do Boletim Interno eram incluídas pela Secretaria da SFPC "a
partir de dados fornecidos pelos operadores" (IPM 0000004-39.2018.7.02.0202, Evento 1, VOLUME1, fls.
26/27; e VOLUME4, fls. 38/39).

Por fim, conforme auditoria realizada no Sistema SIGMA o então Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS, realizou,
em 23/4/2010, o registro da inclusão da Pistola IMBEL .40SW GC MD7 nº EQA07523, no acervo do CAC
(Atirador) SÉRGIO DA SILVA, mediante o lançamento dos seguintes eventos: "INCLUSÃO", funcionalidade
"CADASTRAR AQUISIÇÃO DE ARMA", às 09:29:47; e "ALTERAÇÃO", funcionalidade "EMITIR PRIMEIRA VIA DE
CRAF", às 09:43:35 (IPM nº 0000004-39.2018.7.02.0202, Evento 1, VOLUME5, fls. 1/6).

Nesse momento, os Sentenciados PAULO HENRIQUE e DIOGO NUNES não somente haviam percorrido todo o
iter criminis dos delitos de corrupção ativa e passiva como também a prática criminosa já se esgotara na
realização do ato com infringência do dever funcional, o que conduziu à aplicação das majorantes previstas §

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM. Tal constatação sobressai da própria
Sentença condenatória, nos seguintes trechos, in verbis:

"Ademais, o fato criminoso em tela data de abril de 2010, ao passo que o citado acidente de
moto teria ocorrido em dezembro de 2008, segundo afirmou o próprio acusado PAULO
HENRIQUE em seu interrogatório judicial.
(...)
Na última fase de dosimetria penal não encontramos causas de diminuição, pois não se está a
tratar de corrupção privilegiada, como alegado pelas defesas, em que a prática do ato
indevido pelo agente ocorre a pedido ou por influência de outrem. Diversamente, fazem-se
presentes as majorantes previstas no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos
do CPM - corrupção exaurida, consistentes na prática de ato com infringência do dever
funcional (tal como se demonstrou sua ocorrência indevida ao longo da fundamentação),
situação que conduz, com o aumento de 1/3 (um terço), à pena definitiva de 02 (dois) anos
e 08 (oito) meses de reclusão para o réu DIOGO NUNES DOS SANTOS (corruptor
passivo) e de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o réu PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO (corruptor ativo)." (Grifos nossos.)

Em suma, os autos demonstram não somente que na data de 23/4/2010 (registro das alterações no
sistema SIGMA) a corrupção ativa/passiva já estava consumada, como também que o ex-Sd DIOGO já havia
esgotado todos os atos necessários à incidência das majorantes previstas para os dois tipos legais, eis que o
ato já fora praticado com infringência do dever funcional.

Assim, ainda que se considerasse, para fins de debate, que o depósito/compensação do cheque ocorrera em
31/5/2010, a entrega/recebimento da referida vantagem caracterizaria o mero exaurimento do delito, pois,
no caso, a oferta ilícita por parte do Agente corruptor e a respectiva aceitação pelo Agente corrompido,
inclusive com a efetiva prática do ato com infringência do dever funcional, já estavam perpetrados,
configurando a anterior consumação da corrupção. Nesse sentido, confira-se, in verbis:

"APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DA DEFESA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM
INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de corrupção ativa é formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada. Tão
logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta consumado. A eventual entrega da vantagem
indevida ofertada é mero exaurimento da conduta típica.
(...)
Recurso não provido por unanimidade." (STM. Apelação nº 0000122-54.2014.7.02.0202. Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/5/2017.)

Feitos esses esclarecimentos, cabe abordar a questão sobre a possibilidade de declaração da prescrição
retroativa, computada entre a data da prática delitiva e o recebimento da denúncia, em relação aos fatos
ocorridos em data anterior à alteração promovida no CP comum pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010,
consoante proclamado na jurisprudência deste Tribunal.
Antes de avançar o tema, convém destacar a redação atual e anterior do art. 110 do CP comum, para
melhor compreensão do Decisum (Grifos nossos):

Redação atual:
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redação anterior à Lei nº 12.234/2010
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984).
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial
data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984.)

De longa data, precedentes desta Corte castrense já aplicavam o entendimento no sentido de que a
prescrição retroativa poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da Denúncia (prescrição
retroativa entre a data do fato - entenda-se: dia em que o crime se consumou - e o recebimento da
Denúncia): fosse ao argumento de que a lei penal militar admite tal reconhecimento; fosse pelo
reconhecimento da aplicação analógica do art. 110, do CP comum, na redação anterior à Lei nº 12.234/10,
de 5/5/2010. Nesse sentido, vejam-se os julgados abaixo, in verbis:

" EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO.
(...)
Uma vez que a divergência da Corte foi entre a absolvição e a pena de 02 (dois) anos de
reclusão, não podendo a referida pena ultrapassar esse 'quantum' em eventual recurso do
Ministério Público Militar, deve ser, desde logo, declarada extinta a punibilidade do crime
imputado ao Apelado, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, já que entre
a data do fato e o recebimento da denúncia pelo Tribunal decorreu prazo superior a
04 (quatro) anos, de conformidade com os arts. 123, inciso IV; e 125, inciso VI e §
1º, e 133, do CPM c/c art. 110, §§ 1º e 2º, do CP. Unânime.". (Apelação nº
2002.01.048968-1. Rel. Min. Alte Esq José Júlio Pedrosa. Julgamento: 31/10/2002) (Grifo
nosso.);

"EMENTA: RECURSO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RETROATIVA. DATA DO FATO.
1. Recorrente condenado, de forma definitiva, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática
de crime contra o sistema previdenciário militar.
2. Consumação do delito mais de 4 (quatro) anos antes do recebimento da denúncia, primeira
causa legal de interrupção do curso prescricional.
3. Extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo recorrido, pelo advento da prescrição. A
lei penal militar admite o reconhecimento da prescrição por termo inicial anterior ao
recebimento da denúncia. Precedentes.
4. Recurso improvido. Decisão unânime.". (RSE nº 2005.01.007250-6. Rel. Min. Flávio Flores da
Cunha Bierrenbach. Julgamento: 17/11/2005). (Grifos nosso.)

Com o advento da Lei nº 12.234, de 5/5/2010, que trouxe mudanças para o instituto da prescrição no âmbito
da legislação penal comum, o § 1º do art. 110 do CP passou a vedar, na sua novel redação, o
reconhecimento da prescrição pela pena in concreto tendo por termo inicial data anterior à denúncia, de
maneira que esta Corte, observando a alteração legislativa ocorrida, deixou de reconhecer a prescrição
retroativa tendo como marcos a data do fato e o recebimento da denúncia.
Não obstante, considerando que a lei nova não poderia retroagir para abranger fatos anteriores à sua
vigência, a partir de remansosa jurisprudência, consolidou-se o entendimento neste Tribunal no sentido de
que "aos fatos ocorridos em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, aplica-se o art. 110, § 2º, do CP
comum, na sua redação anterior, para declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia". Nesse sentido, podem ser citados diversos
precedentes, in verbis:

"APELAÇÃO. (...) PENA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. (...). Os fatos apurados ocorreram
no ano de 2008, época em que a Justiça Castrense aplicava, por analogia, o art.
110, § 2º, do Código Penal comum, por ser mais benéfico ao Réu. Provido o recurso
ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Réu pela prática do crime
previsto no art. 240, § 4º, do Código Penal Militar.
Declarada, entretanto, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva na forma retroativa, verificada entre a data dos fatos e o
recebimento da Denúncia com base na aplicação do art. 110, § 2º, do Código Penal
comum, em sua redação revogada, combinado com o art. 125, VI do CPM. Maioria."

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
(Apelação nº 88-48.2013.7.08.0008. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Julgamento em: 11/5/2017). (Grifos nossos.);

"APELAÇÃO. (...) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A
DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
(...)
2. Observado o transcurso do lapso prescricional entre a data do fato, anterior à
edição da Lei nº 12.234/10, e o recebimento da Denúncia, forçoso reconhecer a
extinção da punibilidade a teor do art. 123, inciso IV, 125, inciso VI, 129 e 133,
todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP, em sua redação revogada. Decisão
Unânime." (Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012-AM. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 16/10/2014). (Grifos nossos.);

"RECURSO DE APELAÇÃO (...). PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA
APLICADA. DECURSO DO PRAZO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA, NA SUA FORMA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO.
APLICABILIDADE.
(...)
II - Não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena
concretizada na sentença, conforme preceituam o verbete da Súmula 146 do STF e o artigo
125, § 1º, do CPM.
III - Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a declaração da extinção da
punibilidade do crime atribuído ao apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, verificada entre a data do fato e o recebimento da
denúncia, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e seu § 1º, tudo
do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, na sua redação original. Preliminar de
prescrição acolhida. Decisão unânime." (Apelação nº 0000174-38.2009.7.01.0401. Rel. Min. Dr.
José Coêlho Ferreira. Julgamento: 24/4/2013). (Grifos nossos.);

"ESTELIONATO. PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
(...)
Uma vez decorrido lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data da última movimentação
bancária fraudulenta e a do recebimento da Denúncia, e tendo em vista tratar-se de recurso
exclusivo da Defesa, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição, na forma
retroativa, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI e seu § 1º,
ambos do Código Penal Militar, combinado ainda com o art. 110, §§ 1º e 2º, do
Código Penal comum, considerando-se a redação anterior à vigência da Lei n°
12.234/2010, por ser mais benéfica ao apelante. Preliminar defensiva de prescrição
acolhida. Decisão unânime." (Apelação 65-33.2009.7.01.0301/RJ. Rel. Min. Ten Brig Ar William
de Oliveira Barros. Julgamento: 17/10/2011). (Grifos nossos);

"APELAÇÃO. (...) PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ARGUIDA DE
OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UNANIMIDADE. (...)
Consoante a redação do inciso VI do artigo 125 do CPM, se verificado que entre a data do
fato e a do recebimento da Denúncia transcorreu o lapso prescricional superior a quatro
anos, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, considerando que os fatos
narrados na denúncia antecederam a publicação da Lei n° 12.234/2010." (Apelação nº
09-41.2012.7.03.0203/RS. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 9/5/2013) (Grifos
nossos).

Nesse mesmo sentido, ou seja, pelo reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato e o
recebimento da Denúncia, em relação a fatos ocorridos anteriormente à Lei nº 12.234/2010, confiram-se,
ainda, os seguintes julgados desta Corte:
"STM. Apelação FO nº 0000007-23.2006.7.02.0102-SP (2009.01.051513-5). Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 17/5/2010";
"STM. Apelação nº 0000133-46.2010.7.01.0301-RJ. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
17/5/2012";
"STM Apelação nº 290-82.2011.7.01.0301-RJ. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
Julgamento: 24/9/2012";
"STM. Apelação nº 0000031-31.2011.7.07.0007. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
25/10/2012";
"STM. Apelação nº 61-05.2009.7.01.0201-RJ. Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento: 28/2/2013";
"STM. Apelação nº 0000019-47.2011.7.06.0006-BA. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento:
22/05/2013";
"STM. Apelação nº 0000142-46.2012.7.01.0201-RJ. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento:
11/6/2014";
"STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000857-70.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgamento: 4/3/2020"; e
"STM. Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000. Rel. p/Acórdão Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento 4/2/2020".
Na doutrina, cite-se o entendimento de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger que,
discorrendo sobre a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, admitem, no Direito
Penal Castrense, a prescrição retroativa entre a data da consumação do delito e a do recebimento da
Denúncia, consoante se vê no seguinte trecho de sua obra (Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. págs. 692/693), in verbis:

"Como requisito essencial ao reconhecimento da prescrição retroativa, exige-se, então, a
impossibilidade de recurso pela acusação (...).
Como dito, verifica-se antes da data da sentença, portanto, poderia ocorrer entre a data da
consumação do delito e a do recebimento da denúncia ou da queixa, ou entre esta e a data da
sentença. Entretanto, com a nova redação do § 1º do art. 110 do CP, trazida pela Lei n. 12.234,
de 5 de maio de 2010, a 'prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa',
ou seja, na atual compreensão do Código Penal comum, não ocorrer mais a prescrição
retroativa, tendo-se como computado o tempo anterior à denúncia ou queixa. (...)
Essa nova realidade, todavia, não alcançou o Código Penal Militar - nem mesmo por analogia,
pois que tratar-se-ia de analogia in malam partem -, de sorte que ainda nos será útil estudar a
antiga realidade do CP, ou seja, admitindo a prescrição retroativa mesmo antes da denúncia
ou queixa, escudando-nos na doutrina penal comum, antes da Lei n. 12.234/2010, (...).
A concepção da prescrição retroativa no Direito Penal comum, como acima exposta, era fruto
de previsão expressa dos §§ 1º e 2º do art. 110, que, antes da Lei n. 12.234/2010, assim
dispunham:
'§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
§ 2º A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à
do recebimento da denúncia ou da queixa.'.
Não é diversa a compreensão do Direito Penal Militar, que não foi alterado pela novel lei
supracitada. Dispões o § 1º do art. 125 que, 'sobrevindo sentença condenatória, de que
somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser
logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do
curso da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.'.
Portanto, no Direito Penal Castrense também se reconhece a prescrição retroativa da
pretensão punitiva, com fundamento no prazo calculado sobre a pena aplicada, se esse prazo
decorreu entre a data da consumação do delito e a do recebimento da denúncia (como ocorria
no Direito Penal Comum) - quando efetivamente se instaura o processo penal, portanto, causa
de interrupção da prescrição, ou entre esta e a data da sentença condenatória - outra causa
de interrupção". (Grifos nossos.)

Não se desconhece que em diversos temas este Tribunal tem primado pela aplicação do Princípio da
Especialidade no âmbito da Justiça Penal Castrense, visando evitar o hibridismo normativo e manter a
integridade do sistema estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Contudo, na matéria que ora se
discute, especificamente, a jurisprudência desta Corte sempre admitiu a aplicação analógica da norma
prevista no Código Penal comum, não se vislumbrando nisso qualquer prejuízo à índole do Direito Penal
castrense com essa integração da norma jurídica.
Para melhor visualização da questão, vale transcrever os dispositivos do CPM pertinentes, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido.
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.

O Representante ministerial sustenta não haver lacuna a ser suprida no CPM, eis que, no seu entendimento,
a Lei Penal Castrense contém disposição que sempre foi diversa do CP comum.

Não obstante, com o devido respeito ao entendimento defendido pelo Embargante, não é essa a posição do
Plenário desta Corte, mansa e pacífica, pode-se dizer assim, a julgar pela quantidade de Acórdãos unânimes,
anteriormente indicados, em que se declarou a prescrição pela pena in concreto, considerando o lapso
temporal decorrido entre a data do fato e a Denúncia.

Em que pese não haver previsão expressa no CPM para aplicação da prescrição retroativa entre a data do
fato e a denúncia, o referido códex não veda essa possibilidade. Assim, entendendo que a Lei Penal Militar
não esgotou a disciplina, e diante da plausibilidade de integração do sistema penal militar por meio da
analogia in bonam partem, a jurisprudência desta Corte admite, há muito, a aplicação subsidiária do § 2º do
art. 110 do CP comum, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010. Tal exegese mostra-se plenamente
cabível, tomando-se por base não só a previsão do art. 125, § 1º, e § 5º, I, mas também a do seu § 2º, alínea
"a" (a prescrição da ação penal começa a correr: "do dia em que o crime se consumou").

Atente-se que os julgados desta Corte apenas referendam o entendimento segundo o qual admite-se a
analogia em matéria penal em benefício do Réu: analogia in bonam partem.

Nesse sentido, vale trazer à colação, mais uma vez, a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streinfinger (Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. pág. 119), acerca dessa
questão, in verbis:

"(...) A analogia, deve-se ressaltar, não pode ser admitida in malam partem, mas apenas in
bonam partem, ou seja, não se deve utilizar da analogia para incriminar fatos não previstos
abstratamente como tipos penais, sendo possível somente sua utilização para estender a
aplicação de uma causa de exclusão da antijuridicidade ou da culpabilidade, para aplicar uma
causa genérica de diminuição de pena, etc. (...)".

Como frisado anteriormente, embora a alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.234/2010 tenha
revogado o prefalado § 2º, do art. 110, para vedar a aplicação da prescrição retroativa tendo por termo
inicial data anterior à denúncia, a regra impeditiva não retroage para alcançar os delitos consumados em
data anterior à publicação da referida lei (6/5/2010), sob pena de violação do princípio constitucional que
veda a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu (CF/1988, art. 5º, inciso XL), de forma que a
jurisprudência desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da
promulgação da referida lei. É o que se vê com clareza no seguinte julgado, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 12.234/10.
EFEITO MODIFICATIVO. INVIABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRECEDENTES. PREQUESTIONADO O ARTIGO 129, INCISO I, DA
CF/88.
I - A partir da edição da Lei nº 12.234/10, foi abolido o cálculo da prescrição, retroativamente,
a partir da data do fato. Tal regra não retroage para atingir situações anteriores, seja porque

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
se trata de inovação legislativa in malam partem, seja porque há expressa vedação
constitucional (art. 5º, inciso XL) de irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu.
II - Não se vislumbra contradição no Acórdão ao reconhecer a prescrição entre a data do fato e
o recebimento da denúncia, uma vez que a reforma do Código Penal comum não declarou a
extensão de seus efeitos aos casos regidos pela Lei Substantiva Militar. Embargos
rejeitados. Unânime." (STM. ED nº 0000021-57.2005.7.05.0005-DF. Rel. Min. Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 7/8/2013)(Grifos nossos)

Diga-se, ademais, que o entendimento proclamado na jurisprudência deste Pretório não implica em
infringência ao disposto no § 2º do art. 2º do CPM. O referido artigo, em seus parágrafos, trata da aplicação
retroativa da lei posterior que favoreça o Agente, estabelecendo que na apuração da maior benignidade a lei
posterior e a anterior sejam consideradas separadamente, para se reconhecer qual a mais favorável ao Réu.

No caso em tela, a toda evidência, não se trata de combinação de lei posterior e anterior para apurar sua
maior benignidade, eis que o § 2º do art. 110 do CP comum, coexistia com os dispositivos do CPM (art. 125,
§§ 1º, 2º e 5º), sendo aplicado por analogia para integrar o sistema penal castrense, no que atine ao
reconhecimento da prescrição retroativa tendo como termo inicial a data do delito, possibilidade de
integração perfeitamente cabível, nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal.

Diante dessas considerações, não se pode concordar com a argumentação de que ao declarar a prescrição
nos termos estabelecidos pelo Acórdão recorrido, este Tribunal teria contrariado o art. 2º e o art.129, I,
ambos da Constituição Federal de 1988, obstando a pretensão punitiva do MPM e substituindo-se ao
legislador, em violação à separação de poderes.

Com a devida vênia, não há que se falar que o Julgado recorrido tenha obstado a pretensão punitiva do MPM,
tampouco o seu poder-dever de promover a ação penal militar, tão somente porque no decorrer do processo
verificou-se a incidência de causa extintiva da punibilidade, ainda que essa declaração tenha decorrido de
aplicação analógica da legislação penal comum, mormente porque o poder-dever do MPM foi levado a efeito
pela deflagração da ação penal militar.

Ademais, inobstante a função ministerial de Dominus litis, o papel de julgar a ação penal militar proposta
pertence ao Órgão Jurisdicional, que deve, inclusive, declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 131 do CPM.

Também não se verifica qualquer ofensa ao princípio da separação de poderes no Decisum guerreado, na
medida em que a declaração da prescrição retroativa, na espécie, decorre de aplicação analógica in bonam
partem de dispositivo da legislação penal comum, tratando-se de integração do sistema penal militar pela
aplicação de norma jurídica já existente no sistema jurídico pátrio.

No que atine à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, faz-se necessário pontuar que o entendimento
estampado no Acórdão recorrido está referendado por firme jurisprudência deste Tribunal que, de modo
diverso do representante ministerial, considera perfeitamente cabível, à luz do direito pátrio, a aplicação da
analogia in bonam partem para reconhecer a prescrição pela pena in concreto, considerando o transcurso do
lapso prescricional entre a data do fato (anterior à edição da Lei nº 12.234/10) e o recebimento da Denúncia.

Anote-se, ainda, em que pese o contraponto acima formulado, que a questão relativa à aplicabilidade ou não
da prescrição retroativa anterior à denúncia na seara penal militar é exclusivamente infraconstitucional,
decorrendo da aplicação analógica de dispositivos da legislação penal comum, de forma que os artigos
constitucionais ditos como violados não têm relação com o tema.

Diante das razões já expostas, não se observa haver equívoco no Decisum embargado quanto à declaração
da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da
Denúncia.

O Sentenciado DIOGO NUNES DOS SANTOS foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, com trânsito em julgado para a Acusação, de forma que a prescrição pela pena em concreto, no
seu caso, ocorre no lapso de 8 (oito) anos (art. 125, inciso V, do CPM).

O Sentenciado PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/10/2020 18:04:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecffdebb
de reclusão, com trânsito em julgado para a Acusação, de forma que a prescrição pela pena em concreto
ocorre no lapso de 4 (quatro) anos (art. 125, inciso VI, do CPM).

A prática delituosa é anterior à Lei nº 12.234/2010, datando de abril de 2010, eis que, como explicado
alhures, em 23/4/2010, quando o ex-Sd DIOGO apostilou o armamento indevidamente no sistema SIGMA,
todo o iter criminis já havia sido percorrido. A Denúncia foi recebida em 12/6/2018, portanto, mais de 8 (oito)
anos após a ocorrência do crime.

Dessa forma, deve-se manter a Decisão recorrida que declarou extinta a punibilidade dos Sentenciados, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

Os dispositivos legais em que se baseia a declaração da extinção da pretensão punitiva pelo decurso da
prescrição são os arts. 123, inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, § 2º, alínea "a", § 5º, inciso I, e 131, todos do
CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010, aplicado por analogia
in bonam partem, na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte.

Diante do exposto, acolho parcialmente os presentes Embargos tão somente para aclarar os fundamentos
da Decisão recorrida e para declarar não terem sido violados os arts. 2º, 93, IX, e 129, I, todos da
Constituição Federal de 1988, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo, de forma que se mantém a
declaração da extinção da punibilidade de DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA
RIBEIRO, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 123,
inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, § 2º, alínea "a", § 5º, inciso I, e 131, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do
CP comum, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010.